Tribunal: TJES
Processo: 0005104-79.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Repetição de indébito; Capitalização / Anatocismo; Tarifas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005104-79.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: RONDINELI ALVES PEREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005104-79.2016.8.08.0012

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELAD
O
:
RONDINELI ALVES PEREIRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face da r. sentença reproduzida às fls. 112/116 do ID nº 2207971 que, nos autos da
ação de revisão contratual

ajuizada por
RONDINELI ALVES PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“
declarar a nulidade da cobrança relativa a seguro incluída no contrato de financiamento de fls. 38/40, devendo o requerido proceder à devolução em dobro da quantia cobrada e paga em relação a tal encargo, no valor de R$ 413,22 (quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos)”.

Na oportunidade, em razão da sucumbência mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões reproduzidas às fls. 131/144 do ID nº 2207971,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
aduz que (
i
) é parte ilegítima em relação à referida condenação, pois o contrato de seguro foi firmado com a Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. No que concerne ao mérito propriamente dito, sustenta que
“na celebração do contrato de financiamento, ao titular o contrato foi dada opção de contratar ou não o referido seguro, sendo que ele optou por contratar junto à Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, oferecida – não imposta, pelo banco”
, de modo que não haveria que se falar em abusividade decorrente de venda casada na contratação.

Subsidiariamente, alega (
i
i
) ser indevida a restituição do indébito em dobro, a qual apenas poderia ser aplicada nas hipóteses de má-fé comprovada.

A despeito de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão de fl. 148 do ID nº 2207971.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005104-79.2016.8.08.0012

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELAD
O
:
RONDINELI ALVES PEREIRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face da r. sentença reproduzida às fls. 112/116 do ID nº 2207971 que, nos autos da
ação de revisão contratual

ajuizada por
RONDINELI ALVES PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“
declarar a nulidade da cobrança relativa a seguro incluída no contrato de financiamento de fls. 38/40, devendo o requerido proceder à devolução em dobro da quantia cobrada e paga em relação a tal encargo, no valor de R$ 413,22 (quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos)”.

Na oportunidade, em razão da sucumbência mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões reproduzidas às fls. 131/144 do ID nº 2207971,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
aduz que (
i
) é parte ilegítima em relação à referida condenação, pois o contrato de seguro foi firmado com a Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. No que concerne ao mérito propriamente dito, sustenta que
“na celebração do contrato de financiamento, ao titular o contrato foi dada opção de contratar ou não o referido seguro, sendo que ele optou por contratar junto à Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, oferecida – não imposta, pelo banco”
, de modo que não haveria que se falar em abusividade decorrente de venda casada na contratação.

Subsidiariamente, alega (
i
i
) ser indevida a restituição do indébito em dobro, a qual apenas poderia ser aplicada nas hipóteses de má-fé comprovada.

A despeito de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão de fl. 148 do ID nº 2207971.

Cinge-se, inicialmente, a controvérsia em aferir se o seguro de proteção financeira, nos termos contratados, afigura-se, ou não, como conduta abusiva por parte da apelante.

Sobre este ponto, insta rememorar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha.

No caso em apreço, verifico não haver que se falar em ilegitimidade de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em relação ao pedido referente ao reconhecimento de abusividade do seguro prestamista.

Isso porque, constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre o recorrente e o autor,
RONDINELI ALVES PEREIRA,
há campo fazendo menção à contratação do aludido seguro (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente. Assim, inconteste sua legitimidade para figurar na lide em relação ao pedido mencionado.

Dando prosseguimento, no que concerne à abusividade da cláusula propriamente dita, foi indicado que o seguro proteção financeira será considerado abusivo nas hipóteses em que a Instituição Financeira não conferir opções de escolha ao consumidor.

Na hipótese vertente, verifico que foi conferida a opção de o consumidor escolher se deseja, ou não, contratar o seguro prestamista, como se vê a partir dos campos “sim” e “não” no tópico B.6. do contrato (fl. 53 do ID n° 2207972). Não obstante, a seguradora já estava preestabelecida no contrato, no caso, CARDIF SEGURADORA, não podendo o consumidor escolher com qual instituição contrataria.

Como se não bastasse, verifico que a referida seguradora tem como estipulante o próprio Banco Volkswagen S/A, sendo a corretora do mesmo grupo da Instituição Financeira, isto é, Volkswagen Corretora de Seguros Ltda, fator que também atesta a venda casada, já que todas as empresas são do mesmo
holding
que a Instituição Financeira.

Com efeito, não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SERVIÇOS DE TERCEIRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
No que tange a cobrança do seguro

prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada
. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. 4. Inexiste irregularidade na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tendo o julgador
a quo
observado a quantidade dos pedidos formulados e o decaimento das partes em relação a cada pretensão efetivamente analisada. 5. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0011481-71.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/08/2021; DJES 10/09/2021)

___________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.
No que se refere à contratação de seguro

de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1639259/SP (Tema 972), fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro

com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.
lV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço,
vide
haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo, somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança. V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0025829-58.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

Reputada abusiva a referida contratação, resta aferir se a restituição da quantia contratada deve ser feita de forma simples ou em dobro.

Nesse sentido, por se tratar de relação consumerista, aplica-se à hipótese vertente o Código de Defesa do Consumidor, o qual preceitua o que se segue em seu artigo 42:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A partir da leitura do dispositivo legal, poder-se-ia concluir que, ressalvadas as hipóteses em que há engano justificável, a cobrança indevida sempre deveria ser restituída em dobro. Sucede que o C. STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. (...). 6.
A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço
. 7. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

_________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.(...).
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "(
...
) para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor"
. (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018) Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1333533/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)

No caso em apreço, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a estipulação do seguro proteção financeira estaria eivada de má-fé. Inclusive, a referida tarifa apenas teve sua abusividade reconhecida, nestes termos, por meio do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.639.320 e 1.639.259, em 17.12.2018, isto é, em momento posterior ao contrato firmado entre as partes, que é datado 08.02.2013.

Como cediço, a má-fé não é presumida, sendo ônus do requerente, a teor do art. 373, I, CPC, comprovar, ainda que minimamente, a sua ocorrência.

Não desconheço que a matéria trazida à análise é objeto de ampla divergência, estando pendente de julgamento pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça o Tema nº 929, cuja questão submetida a julgamento é a
“discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”.

Contudo, inexistindo determinação de sobrestamento dos recursos que tramitam nesta Instância e, considerando os precedentes firmados em momento anterior por aquela Corte de Sobreposição, bem como os julgamentos recentes deste Sodalício, tenho por bem manter o posicionamento já esposado.

Destaco, nesse sentido, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado desta mesma maneira, vejamos:

(...) 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. (...)
(TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

______________________

(...) 3. Não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado. (AGRG no AREsp 279.052/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 29/04/2013); (...)
(TJES; AC 0120249-62.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 09/08/2021; DJES 25/08/2021)

_____________________

(...) 3. Para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço. (...)
(TJES; AC 0009715-39.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/07/2021; DJES 29/07/2021)

Portanto, considerando que a má-fé da instituição financeira não restou demonstrada, entendo que a restituição dos valores referentes ao seguro de proteção financeira deve ser feita na modalidade simples.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para determinar que a restituição dos valores referentes ao seguro de proteção financeira seja feita na modalidade simples.

Não vislumbro necessidade de redimensionar os ônus sucumbenciais, na medida em que o requerido, ora apelante, continua sucumbindo em parte mínima.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005104-79.2016.8.08.0012

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELAD
A
:
RONDINELI ALVES PEREIRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÕES CONFERIDAS AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre a Instituição Financeira e o autor

há campo fazendo menção à contratação do seguro proteção financeira (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha.

3.
Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.

4
.
O C. STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.

5.
No caso em apreço, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a estipulação do seguro proteção financeira estaria eivada de má-fé. Inclusive, a referida tarifa apenas teve sua abusividade reconhecida, nestes termos, por meio do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.639.320 e 1.639.259, em 17.12.2018, isto é, em momento posterior ao contrato firmado entre as partes, que é datado 08.02.2013.

6.
Considerando que a má-fé da instituição financeira não restou demonstrada, a restituição dos valores referentes ao seguro de proteção financeira deve ser feita na modalidade simples.

7.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.